Tribunal: TJPA
Processo: 0801654-27.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801654-27.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELIAS DOS SANTOS CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMETÁ, JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E EXCESSO DE PRAZO – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –

PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – PLURALIDADE DE RÉUS – RAZOABILIDADE – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

2.
Alegação de
ausência dos requisitos da prisão preventiva, ausência de fundamentação e excesso de prazo
.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, analisadas
a decisão constritora proferida pelo Juízo e colacionada nos presentes autos eletrônicos no Id. nº
2845704, bem como a que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva colacionada no Id. nº 2786190,
vislumbrou-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88.

O Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidência do
fumus comissi delicti,
germinado a partir das transcrições contidas nos autos circunstanciados das interceptações telefônicas, e o
periculum libertatis
, amparado, de modo substancial, na garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, (até mesmo porque o
decisum
de origem fora claro, ostensivo e elucidativo), vê-se que a ordem pública merece ser defendida das supostas condutas pelo qual o paciente está sendo denunciado, quais sejam, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Do que consta dos autos, constata-se tratar o caso em exame de uma suposta e refinada organização criminosa, voltada à difusão de drogas na localidade (Cametá/PA), deflagrada inicialmente pelas autoridades policiais por meio da operação “Rouge”.

É sabido que o tráfico de drogas, muitas das vezes, funciona como um verdadeiro delito matriz, de onde se ramificam os mais diversos injustos, a exemplificação de roubos, homicídios, furtos e corrupções, para que possa seguir o seu fluxo, desmoronando os mais diversos seguimentos sociais.

O caso em vogo ainda possui a diferenciação de sua aparente grandiosidade e complexidade, o que supostamente evidencia, a priori, um verdadeiro mal enraizado na comunidade local, aumentando exponencialmente, como já antecipado, as estatísticas do submundo do crime.

Tais razões solidificam a cortante gravidade concreta das supostas condutas delitivas apuradas, pelo que torno a assuntar que o seio social merece ser protegido de tais práticas.

De outra banda, dada a extensa lista de representados no caso em questão, o ato de oferecimento da denúncia dos mesmos, incluindo o paciente, poderia ensejar a sua evasão do distrito da culpa, prejudicando a coleta de provas e a futura e eventual aplicação da lei penal.

Nesse viés, para resguardar a ordem pública, e, ainda, a futura conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, não sendo outra medida qualquer capaz de suprir a mais extrema na espécie.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5.

Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo (Id. nº
2845701)
, o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 11/12/2018; já houve oferecimento da denúncia em 04/02/2019, e determinada notificação dos envolvidos em 14/02/2019; denúncia recebida em 18/06/2019; declínio de competência do juízo de Cametá para a Vara Especializada em 11/02/2020, tendo chegado o feito em 03/03/2020, o qual encaminhou o feito ao MP para manifestação acerca da competência.

Diante de todo esse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa dos pacientes, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando-se em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, a pluralidade de réus, ocorrência de incidentes processuais e complexidade do feito, o qual se apura uma suposta, refinada e grandiosa organização criminosa voltada à difusão de drogas na localidade.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Elias dos Santos Cardoso.

Impetrante: Carlos Alberto Barbosa Nogueira.

Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Cametá/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Maria Célia Filocreão Gonçalves.

Processo nº: 0801654-27.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Carlos Alberto Barbosa Nogueira
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Elias dos Santos Cardoso
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Cametá/PA
.

Aduz o impetrante
que O Paciente se encontra preso, preventivamente
,
desde
o dia 13/12/2018
, no Centro de Recuperação de Jovens e Adultos, em Americano- Santa Izabel do Pará, portanto há mais de 01 (um) ano e 2 (dois) meses, em razão de mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo Criminal da Comarca de Cametá-Pa, quando da deflagração da Operação “ROUGE”, em virtude de ter sido o Paciente acusado de participar de uma organização criminosa que comandava o tráfico de drogas e outros crimes correlatos no município de Cametá. Tendo o Paciente sido denunciado pela SUPOSTA prática delitiva descrita no art. 33 e 35 da Lei 11.343/06, tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, respectivamente.

Alega ausência dos requisitos da prisão preventiva, falta de fundamentação na decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva e excesso de prazo.

Requer, ao final, a concessão de medida liminar para expedir alvará de soltura em favor do paciente.

Autos distribuídos sob a relatoria da Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, a qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito
.

A medida liminar foi por mim indeferida em 03/03/2020 (Id. nº
2805757
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
, em 09/03/2020, consoante Id nº
2845701
, prestou as necessárias informações.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria de Justiça, em 24/03/2020, no Id. nº
2891085, pronunciou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência dos requisitos da prisão preventiva, falta de fundamentação na decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva e excesso de prazo.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão constritora proferida pelo Juízo e colacionada nos presentes autos eletrônicos no Id. nº
2845704, bem como a que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva colacionada no Id. nº 2786190
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidência do
fumus comissi delicti,
germinado a partir das transcrições contidas nos autos circunstanciados das interceptações telefônicas, e o
periculum libertatis
, amparado, de modo substancial, na garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, (até mesmo porque o
decisum
de origem fora claro, ostensivo e elucidativo), vê-se que a ordem pública merece ser defendida das supostas condutas pelo qual o paciente está sendo indiciado, quais sejam, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Do que consta dos autos, constata-se tratar o caso em exame de uma suposta e refinada organização criminosa, voltada à difusão de drogas na localidade (Cametá/PA), deflagrada inicialmente pelas autoridades policiais por meio da operação “Rouge”.

É sabido que o tráfico de drogas, muitas das vezes, funciona como um verdadeiro delito matriz, de onde se ramificam os mais diversos injustos, a exemplificação de roubos, homicídios, furtos e corrupções, para que possa seguir o seu fluxo, desmoronando os mais diversos seguimentos sociais.

O caso em vogo ainda possui a diferenciação de sua aparente grandiosidade e complexidade, o que supostamente evidencia, a priori, um verdadeiro mal enraizado na comunidade local, aumentando exponencialmente, como já antecipado, as estatísticas do submundo do crime.

Tais razões solidificam a cortante gravidade concreta das supostas condutas delitivas apuradas, pelo que torno a assuntar que o seio social merece ser protegido de tais práticas.

De outra banda, dada a extensa lista de representados no caso em questão, o ato de oferecimento da denúncia dos mesmos, incluindo o paciente, poderia ensejar a sua evasão do distrito da culpa, prejudicando a coleta de provas e a futura e eventual aplicação da lei penal.

Nesse viés, para resguardar a ordem pública, e, ainda, a futura conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, não sendo outra medida qualquer capaz de suprir a mais extrema na espécie.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
A Prisão Cautelar deve ser mantida se as circunstâncias fáticas demonstram a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, e se a decisão que aplicou a segregação se encontra devidamente fundamentada.

(TJ-MG - HC: 10000180067175000 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 11/03/0018, Data de Publicação: 27/03/2018)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

No tocante ao excesso de prazo, não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo (Id. nº
2845701)
, o paciente teve suas prisões preventivas decretadas em 11/12/2018; já houve oferecimento da denúncia em 04/02/2019, e determinada notificação dos envolvidos em 14/02/2019; denúncia recebida em 18/06/2019; declínio de competência do juízo de Cametá para a Vara Especializada em 11/02/2020, tendo chegado o feito em 03/03/2020, o qual encaminhou o feito ao MP para manifestação acerca da competência.

Diante de todo esse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa dos pacientes, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando-se em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, a pluralidade de réus, ocorrência de incidentes processuais e complexidade do feito, o qual se apura uma suposta, refinada e grandiosa organização criminosa voltada à difusão de drogas na localidade.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 02 de julho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 03/07/2020